Tribunal: TJES
Processo: 5009373-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA SCHNEIDER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE SEPULTAMENTO DE GENITOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em transporte aéreo. A autora adquiriu passagens para comparecer ao sepultamento de seu pai, agendado para as 17h00, mas o voo chegou ao destino apenas às 19h30, inviabilizando a prestação das últimas homenagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de mais de 3 horas em voo motivado por luto familiar configura dano moral passível de indenização; e (ii) saber se a aquisição de passagem com margem de apenas 50 minutos entre o pouso e o evento caracteriza culpa concorrente da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14, CDC). O atraso que impede a participação em atos fúnebres de genitor causa sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, ferindo a dignidade da pessoa humana em momento de vulnerabilidade. Reconhece-se a culpa concorrente da consumidora que estabelece planejamento de itinerário com margem de segurança exígua (50 minutos) para deslocamento urbano em dia útil, o que deve mitigar o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

Tese de julgamento.
O atraso de voo que impede o passageiro de comparecer ao sepultamento de parente próximo gera dano moral indenizável. A fixação do quantum indenizatório deve observar a culpa concorrente quando o passageiro adota margem de tempo imprudente para o deslocamento entre o aeroporto e o compromisso".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 406 (Lei nº 14.905/2024) e 945; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO.

1. A parte autora ajuizou ação indenizatória alegando ter adquirido passagens aéreas de urgência para o trecho Vitória (VIX) – Porto Velho (PVH), com conexão em São Paulo, para o dia 19/05/2025. O objetivo da viagem era comparecer ao sepultamento de seu genitor, agendado para as 17h00 do mesmo dia. Narra que o segundo trecho sofreu atraso, chegando ao destino final às 19h30, impossibilitando-a de prestar as últimas homenagens ao pai. Pleiteou condenação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que o atraso de mais de 3 horas foi determinante para a perda do sepultamento. Argumenta que a manutenção de aeronave é fortuito interno e que o dano moral, em casos de luto, é evidente. Refuta a tese do "intervalo exíguo", afirmando que a ré tinha obrigação de resultado quanto ao horário contratado.

VOTO.

4. A recorrida requer a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. Conforme bem pontuado na origem, a suspensão nacional refere-se a casos de fortuito externo (força maior ou caso fortuito), enquanto a lide em tela versa sobre "manutenção não programada", que se caracteriza como fortuito interno, risco inerente à atividade da companhia aérea, não se subsumindo à tese do STF.

5. No mérito, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, pautada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na obrigação de resultado ínsita ao contrato de transporte. O atraso de 3 horas e 20 minutos restou incontroverso, uma vez que a chegada ao destino final ocorreu apenas às 19h30, quando o horário contratado previa o pouso às 16h10. Embora a sentença de origem tenha fundamentado a improcedência na suposta inexistência de prova do dano e em imprecisões documentais sobre a data do óbito , é evidente que a recorrente viajava em situação de extrema vulnerabilidade e luto para comparecer ao sepultamento de seu genitor. A falha na prestação do serviço retirou da passageira a chance real de prestar as últimas homenagens ao pai, cujo sepultamento estava agendado para as 17h00.

6. Ressalte-se que o dia da viagem,
19 de maio de 2025
, foi uma
segunda-feira
, dia útil de plena atividade comercial e intenso fluxo logístico. Todavia, é necessário reconhecer a existência de culpa concorrente da consumidora quanto ao planejamento do itinerário. Ao adquirir passagem com chegada prevista para as 16h10 para um evento que se iniciaria às 17h00, a recorrente estabeleceu um intervalo de apenas 50 minutos para os trâmites de desembarque e deslocamento urbano. Tal margem é considerada exígua e imprudente no contexto do transporte aéreo, especialmente por se tratar de deslocamento em dia útil em uma megametrópole notoriamente afetada por tráfego intenso e trânsito caótico em horários de pico. Assim, embora a desídia da ré tenha sido a causa determinante da perda total do evento, a conduta da autora contribuiu para o resultado danoso ao não prever uma margem de segurança razoável em região de mobilidade complexa.

7. O dano moral, portanto, resta configurado pela violação à dignidade em momento de dor familiar. Sopesando a gravidade da conduta da recorrida e a mitigação da responsabilidade decorrente da culpa concorrente da recorrente, fixo a indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Este valor mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, observando tanto o caráter compensatório quanto o punitivo-pedagógico da medida.

DISPOSITIVO.

8
.
Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso inominado interposto por
VERA LUCIA SCHNEIDER DE OLIVEIRA
, para reformar a sentença de primeiro grau e:
CONDENAR
a recorrida
LATAM AIRLINES GROUP S/A
ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
DETERMINO
, quanto aos consectários legais, a incidência exclusiva da
taxa SELIC
(que compreende juros de mora e correção monetária), nos termos do
art. 406 do Código Civil
(redação dada pela Lei nº 14.905/2024), a incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)